Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-21.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013768-21.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON RODRIGUES - CPF: 310.024.399-49 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO.
REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. IOF. LEGALIDADE.

SEGURO E TARIFA DE REGISTRO. INOVAÇÃO
RECURSAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência proferida em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. O autor sustentava ter sido compelido a contratar em condições abusivas, com encargos supostamente ilegais (juros remuneratórios de 1,43% a.m., capitalização mensal, tarifas genéricas, IOF financiado, seguro e registro contratual). Alegou ainda que a decisão
incorreu em
error
in
judicando
ao considerar inovação recursal a alegação de abusividade das tarifas de seguro e registro de contrato
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a alegação genérica de abusividade contratual na inicial é suficiente para afastar a caracterização de inovação recursal quanto às tarifas de seguro e registro; (
ii
) analisar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados; (
iii
) verificar a validade da capitalização mensal dos juros; (
iv
) examinar a licitude do financiamento do IOF; e (v) aferir a adequação da majoração dos honorários advocatícios recursais
.

III. Razões de decidir

A impugnação genérica de encargos abusivos na petição inicial não autoriza a análise, em grau recursal, de cláusulas específicas não anteriormente contestadas, sob pena de inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC e pela Súmula 381 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios contratada (1,43% a.m.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,45% a.m.), o que afasta a caracterização de abusividade ou vantagem exagerada nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para esse fim, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (repetitivo).

O financiamento do IOF é prática válida, respaldada na tese firmada no REsp 1.255.573/RS, não havendo ilegalidade na inclusão do imposto no montante financiado.

A majoração dos honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, diante da rejeição integral das pretensões recursais, inclusive da parte conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica de cláusulas abusivas na petição inicial não autoriza a análise, em apelação, de tarifas específicas não previamente questionadas, sob pena de inovação recursal.

A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade nos contratos bancários.

A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa, presumida pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

O financiamento do IOF é lícito quando expressamente previsto em contrato bancário.

A majoração dos honorários recursais é devida quando o recurso é integralmente rejeitado, ainda que parcialmente conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento
à
Apelação, mantendo a sentença de improcedência prolatada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
.

O agravante alega que
no momento da contratação, foi compelido, em contrato de adesão, a suportar encargos indevidos e abusivos, como:

juros remuneratórios supostamente abusivos (1,43% a.m.)
,
prática de anatocismo (capitalização mensal)
,
cobrança de tarifa de cadastro e de juros excessivos (R$ 330,00)
,
encargos genéricos não informados previamente
,
cobrança de IOF financiado
e
inclusão de "seguro" e "registro de contrato" de forma não transparente.

A
firma que tais cobranças “foram impostas no momento da contratação”, sendo que os valores de R$ 330,00 estavam diluídos no financiamento sem qualquer contraprestação de serviço.

A
rgumenta que a pretensão revisional desde a petição inicial foi ampla, abrangendo todos os encargos abusivos e acessórios
e que
a alegação da decisão monocrática de “inovação recursal” para afastar a análise de tarifas como “seguro” e “registro de contrato” seria incorreta, pois a base fática já estava integralmente nos autos.

Invoca o princípio da
devolutividade
ampla no processo civil consumerista, citando inclusive precedentes do STJ nesse sentido.

Sustenta
ainda
que
a
análise dos juros remuneratórios desconsiderou o impacto das tarifas ilegítimas
embutidas no valor financiado, o que distorce o Custo Efetivo Total (CET) e a base de cálculo dos juros, violando o equilíbrio contratual e o art. 51, §1º do CDC
.

Aponta que
a
legalidade da capitalização mensal foi admitida apenas com base na divergência entre a taxa anual e a taxa mensal, sem exame da ausência de pactuação clara e expressa, conforme exige o CDC
.

Na contraminuta (Id
340682363
), a
agravada
defende a manutenção integral da decisão monocrática, reiterando a legalidade dos encargos contratados e a ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias não alegadas na inicial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno interposto por Nilson Rodrigues contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento
à
Apelação Cível
interposta
pelo ora agravante, mantendo a sentença de improcedência prolatada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

A decisão agravada fundamentou-se na consonância dos juros remuneratórios pactuados com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, na legalidade da capitalização de juros expressamente convencionada e na validade da cobrança do IOF financiado, conforme teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Ademais, a decisão não conheceu das alegações referentes às tarifas de registro de contrato e seguro prestamista, por configurar inovação recursal, uma vez que tais matérias não foram suscitadas na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve inovação recursal, argumentando que a petição inicial impugnou genericamente a abusividade dos encargos e a falta de transparência, sendo que a especificação das tarifas (seguro e registro) ocorreu apenas no apelo após a análise detida do contrato juntado pela instituição financeira.

R
eitera que os juros remuneratórios são abusivos, pois incidem sobre uma base de cálculo inflacionada por tarifas ilegais, distorcendo o Custo Efetivo Total (CET).

Alega ainda a invalidade da capitalização mensal de juros por ausência de informação clara e destaca a ilegalidade da
majoração dos honorários recursais diante do conhecimento apenas parcial do apelo.

Da Inovação Recursal

O cerne da irresignação do agravante quanto ao não conhecimento de parte do apelo reside na alegação de que a impugnação genérica na inicial seria suficiente para devolver ao Tribunal a análise de tarifas específicas (seguro e registro) identificadas posteriormente no contrato.

A alegação genérica de “abusividade de encargos” ou de “falta de transparência” não autoriza o
juízo de origem
, tampouco o Tribunal, a realizar uma varredura contratual indiscriminada em busca de cláusulas eventualmente anuláveis que não tenham sido especificamente impugnadas no momento processual adequado.

Além disso
, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Desse modo, t
razer tais matérias apenas na Apelação configura inegável inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa da parte adversa, que não teve oportunidade de defender a legalidade dessas tarifas específicas na origem.

Dos Juros Remuneratórios

A abusividade dos juros remuneratórios não se afere por critérios subjetivos ou pela simples alegação de onerosidade, mas sim pela comparação objetiva entre a taxa contratada e a taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época.

No caso em apreço, a taxa pactuada foi de
1,43% ao mês
, enquanto a taxa média de mercado para o período era de
1,45% ao mês
. Verifica-se, portanto, que a taxa cobrada pela instituição financeira foi inclusiveinferiorà média de mercado.

Assim, estando a taxa de juros abaixo da média de mercado, inexiste a "vantagem exagerada" exigida pelo artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor para autorizar a intervenção judicial.

Da Capitalização de Juros

A Súmula 539 do STJ pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

O ponto crucial, impugnado pelo agravante sob a ótica da suposta ausência de informação, foi devidamente solucionado à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que

“
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

Ao constar no contrato uma taxa mensal de 1,43% e uma taxa anual de 18,60% (superior a 12 vezes a mensal), a capitalização está matemática e juridicamente informada e pactuada.

Do IOF e dos Honorários Advocatícios

No que tange ao IOF, a decisão monocrática limitou-se a aplicar a tese firmada no REsp 1.255.573/RS, que
valida
a possibilidade de as partes convencionarem o pagamento do imposto por meio de financiamento acessório. Não há qualquer ilegalidade nessa prática, que visa facilitar o acesso ao crédito pelo consumidor
.

Por fim, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal decorre de imposição legal objetiva, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC
. O fato de o recurso ter sido conhecido apenas em parte não afasta a caracterização da sucumbência recursal. Ao contrário, o não conhecimento de parcela do recurso, somado ao
não provimento
da parte conhecida, resulta na rejeição integral da pretensão reformadora do apelante perante o Tribunal.

A majoração para 12% sobre o valor da causa mostra-se proporcional e adequada ao trabalho adicional realizado, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

P
ortanto, a decisão monocrática analisou detidamente as questões postas, aplicando a legislação e a jurisprudência dominantes, não tendo o agravante trazido qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026